Tribunal: TJMT
Processo: 1027444-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027444-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAROLINE DASSOLER - CPF: 980.459.380-72 (ADVOGADO), DIRCE MARIA DASSOLER SCANDOLARA - CPF: 480.243.090-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra a decisão monocrática que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por DIRCE MARIA DASSOLER SCANDOLARA (id.258666689).

Em suas razões recursais o ESTADO DE MATO GROSSO alega que “
não houve manifestação do Tema 1.234/STF, que define critérios de competência das ações de medicamentos, devendo, portanto, no caso em tela ser remetida à Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo da ação”.

Aduz que
“tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, é ônus do autor demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do medicamento pleiteado, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS”.

Discorre que
“a responsabilidade primária da União, considerando tratar-se de medicamento oncológico e não incorporado no SUS; alega a ausência da comprovação dos requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça tais como, a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, imprescindibilidade do medicamento e a incapacidade financeira de arcar com os custos do fármaco; por fim, aponta a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses bem assim, a liberação gradual dos valores eventualmente penhorados das contas publicas e a prestação de contas ao juízo, nos termos dos enunciados 2, 15, 32, 54 e 55 das Jornadas de Saúde do CNJ
”.

Nesses termos, requereu direcionamento da responsabilidade à União e a improcedência dos pedidos e a limitação do preço ao teto previsto pelo Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal.

Por seu turno, o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
alega que
“o fornecimento dos medicamentos pleiteados é de responsabilidade e da União posto que de alta/média complexidade, requerendo seja observada a decisão proferida no Tema 793 do STF”.

Com esse argumento, pugna pela reforma da decisão monocrática, reconhecendo a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo custeio do tratamento, qual seja, a União, nos termos do entendimento firmado pelo Tema 793, consoante decidido no RE 855.178- ED/SE (id.268990251).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos de agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão monocrática que proveu o recurso de agravo de instrumento e, por consequência, reformou a decisão de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à demonstração da necessidade da agravada ao fornecimento do fármaco “
Abemaciclibe 150Mg”
em razão do
diagnóstico de
“NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA (CID: C50.9 EC:IV) RECIDIVADA”
.
Vejamos:

“(...) Compulsando os autos, infere-se do relatório emitido pelo médico que assiste o paciente (id. 242241155, p.37/38), diagnosticada com Neoplasia Maligna De Mama (CID: C50.9, EC: IV), indica expressamente que este já realizou vários tratamentos, tendo havido recidiva da doença, e que “os tratamentos disponíveis pelo SUS não possuem a mesma eficácia terapêutica”. Além disso, indicou a necessidade de realização do tratamento prescrito com urgência.

Juntou relatório médico circunstanciado (id.166128768), comprovante de negativa de medicamento ante à Secretaria Municipal (id.166128763) e outros documentos médicos.

Imperioso, registrar, que não obstante, a urgência dos medicamentos vindicados na inicial está devidamente demonstrada pelo laudo médico, o que não pode ser superado pelo parecer do NAT, que sequer teve contato com a paciente.

Desta forma, foi ajuizada a ação de origem em virtude da situação de urgência, já que está demonstrada na lide a deterioração do estado de saúde da agravante, e a necessidade do medicamento recomendado pelos médicos responsáveis

Ressalta-se, que os médicos responsáveis pelo tratamento da agravante possuem a qualificação necessária para prescrever o tratamento médico mais adequado, baseando suas decisões em uma análise meticulosa da anamnese e do histórico clínico da paciente.

Entretanto, o Juízo de instância singela indeferiu a tutela provisória de urgência pela ausência dos requisitos.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse contexto, não há dúvidas quanto à urgência necessidade da paciente em fazer uso do medicamento “Abemaciclibe 150 mg, contendo 60 comprimidos”, da forma e pelo período que perdurar a recomendação médica especializada (id. 242241155, p.37/38).

Assim, a agravante necessita ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do medicamento postulado, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Saliento que no caso em apreço foi obedecido os ditames firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese (TEMA 106):

“A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

Os requisitos estão satisfeitos, estando claramente atendidos os termos fixados no Tema 106 do STJ.

De outro norte, cediço que a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Sobre a questão, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (TEMA 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, decidiu-se que a obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Conforme se extrai do julgamento do supracitado recurso, o Ministro relator Luiz Fux consignou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

(...)

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

(...)

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes. (...)”.

Não obstante a isso, em momento posterior, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, in verbis:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Em face do julgamento, a União opôs Embargos de Declaração, ocasião em que o Plenário reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que os entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados. Todavia, houve a adição de que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No mesmo sentido, preleciona o Enunciado n. 60 da Jornada da Saúde do CNJ:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. ”

Portanto, como dito alhures, é facultado à parte ajuizar a demanda contra qualquer dos entes públicos, tendo em vista que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, inc. II, da Constituição da República.

Porém, o Magistrado pode direcionar o cumprimento da decisão, preferencialmente, ao ente administrativamente responsável, conforme as regras de repartição de competências do SUS, visto que, como fez consignar o STF na Suspensão da Tutela Provisória nº 127, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico.

In casu, verifico que a agravante necessita do medicamento vindicado na inicial, conforme laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que subscreveu o laudo.

Além disso, quanto à alegação de que a família possui condições financeiras de custear o medicamento por possuir um imóvel em nome da genitora, entendo que isso não é suficiente para comprovar uma possível capacidade financeira do agravado e seus familiares, principalmente porque o valor venal do referido imóvel é desconhecido.

Em suma quanto ao pedido do ente estatal direcionar a obrigação à União, entendo que não deve ser conhecido nem provido, uma vez que a União não faz parte da demanda processual e essa questão não foi analisada na instância original. Portanto, tal pedido não merece ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa toada,

a decisão deve ser reformada, para que os agravados providenciem o medicamento postulados na inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
, ao recurso interposto pela agravante para determinar aos agravados que “disponibilizem, imediatamente à parte agravante o medicamento de que necessita, qual seja, “Abemaciclibe 150 mg, contendo 60 comprimidos”, da forma e pelo período que perdurar a recomendação médica especializada (id. 242241155, p.37/38)”.
(id
.
258666689
).

Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado, num primeiro momento, e,
apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, ai sim ser acionada a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Venvanse 30mg a menor diagnosticado com TDAH. O ente estatal alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e necessidade de inclusão da União na demanda, argumentando que o tratamento pleiteado compete à União.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incluído na RENAME; e (ii) se o fornecimento do medicamento prescrito, Venvanse 30mg, é necessário e deve ser concedido ao autor, considerando a condição financeira e a recomendação médica específica.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à prestação de serviços de saúde é garantida pela Constituição Federal (art. 23, II). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que, nos casos de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados na RENAME, a ação pode ser proposta contra qualquer ente federado, isoladamente ou conjuntamente, sem a necessidade de inclusão obrigatória da União.

(...)

5. O tratamento prescrito é considerado adequado pelo médico assistente do autor, e a jurisprudência reconhece que cabe exclusivamente ao médico determinar a necessidade e a adequação do medicamento, não sendo o agravante competente para definir o tratamento alternativo.

(...)

Tese de julgamento: "Os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos necessários e registrados na ANVISA, mesmo que não incluídos na RENAME, e qualquer um deles pode ser demandado isoladamente. O fornecimento de medicamentos deve observar a necessidade médica comprovada e a incapacidade financeira do paciente, conforme laudos médicos expedidos por profissionais habilitados."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196, 198. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178-SE, Tema 793; STJ, AgInt no AREsp 1103039/PE, STJ, REsp 1657156/RJ (repetitivo). (N.U 1019088-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) (negritei e destaquei)

Ademais, não se justifica a negativa uma vez que o pleito da recorrida foi instruído com laudo médico apto a demonstrar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, além de constar expressamente que o SUS não tem a respectiva medicação padronizada, mas que esta não pode ser substituída por outra.

Importante dizer que o fato de não haver padronização do medicamento prescrito não impede, em caráter absoluto, o seu fornecimento.

No caso concreto, negar a urgência é esvaziar o direito à saúde, mormente quando o profissional médico adotou a cautela, fundamentando no laudo que a medicação não pode ser substituída e o risco de comprometimento do resultado do tratamento.

Pontuo que a urgência do tratamento justifica a manutenção da decisão agravada, conforme fundamentado na decisão monocrática.

Logo, os agravantes não trouxeram nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos para manter na íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025